Tribunal: STJ
Processo: 1008383-57.2021.8.26.0278
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795178 - SP (2024/0436022-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RAFAEL SUZUKI MIYAMOTO - SP314874
TIAGO TAKAO KOHARA - SP314453
LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO - SP315367
JOSE LUIZ BUCH - SP021938
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217A
CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS - SP036651
RONALDO DE SOUSA QUEIROGA - SP464994
MARINA HOLLER RODRIGUES - SP461743
EMBARGADO
: 2E AMBIENTAL COMERCIO DE METAIS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. BOLETO BANCÁRIO.
EMISSÃO FRAUDULENTA. PAGAMENTO INDEVIDO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. DEFEITO. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
19/08/2025
25/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 3c84dce2-3b38-4fa9-8c98-d6ca230dfddb

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795178 - SP (2024/0436022-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RAFAEL SUZUKI MIYAMOTO - SP314874
TIAGO TAKAO KOHARA - SP314453
LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO - SP315367
JOSE LUIZ BUCH - SP021938
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217A
CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS - SP036651
RONALDO DE SOUSA QUEIROGA - SP464994
MARINA HOLLER RODRIGUES - SP461743
EMBARGADO
: 2E AMBIENTAL COMERCIO DE METAIS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. BOLETO BANCÁRIO.
EMISSÃO FRAUDULENTA. PAGAMENTO INDEVIDO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. DEFEITO. VÍTIMA. CULPA EXCLUSIVA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER
(BRASIL) S.A. ao acórdão assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
"
BANCÁRIO. BOLETO BANCÁRIO. EMISSÃO FRAUDULENTA. PAGAMENTO
INDEVIDO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. VÍTIMA. CULPA
EXCLUSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Para apurar se houve ou não falha na prestação dos serviços bancários,
ou culpa exclusiva da vítima, seria indispensável reexaminar o contexto
fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante
os ditames da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49175210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:15
Código de Controle do Documento: f3cc2efc-af9a-4158-b140-6fee1409ff55

3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."

Em suas razões (e-STJ fls. 760-774), o embargante afirma, em síntese, que
o acórdão embargado não enfrentou todos os argumentos apresentados no tocante à
alegada negativa de prestação jurisdicional.
Aduz que,

"(...) da leitura do acórdão integrativo proferido pelo E. TJSP,
constata-se que, mesmo após ter sido expressamente instado a
se manifestar, não houve qualquer análise sobre a conduta da vítima,
justamente o ponto central para a configuração da excludente de
responsabilidade prevista no art. 14, §3o, do CDC. Não há, no acórdão de
apelação, uma linha sequer dedicada à apreciação dessa circunstância, a
despeito da sua expressa invocação nos embargos de declaração" (e-STJ fl.
765).

Sustenta que a falha de diligência da vítima afasta a responsabilidade
objetiva do fornecedor, conforme previsão do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, a exigir que o Tribunal de origem se pronunciasse especificamente sobre
essa matéria, para que se apure eventual caracterização de culpa exclusiva da vítima.
Ressalta, ainda, que não foi apreciado o pedido subsidiário para que, se for
mantida a condenação, sejam os juros fixados nos termos do art. 406 do Código Civil,
mediante utilização da Taxa Selic.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que sejam supridas as omissões neles indicadas.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação aos
aclaratórios (e-STJ fls. 778-789).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual deveria ter se
pronunciado o juiz, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso em apreço, o acórdão embargado, analisando amplamente a
alegação de negativa de prestação jurisdição, deixou suficientemente claro que a
convicção do órgão julgador, na origem, foi firmada a partir dos seguintes elementos:
a) cancelamento dos boletos originais, de modo a impedir o pagamento correto, que
teria sido negado por diversas vezes; b) existência, no boleto fraudado, do CNPJ e da
razão social pertencentes à Eletropaulo; c) admissão de culpa pela parte ré, no
momento em que reembolsou parte dos valores pagos e d) conduta omissiva atribuída
ao banco, que teria permitido que os estelionatários abrissem a conta, emitissem os
boletos e recebessem o dinheiro, com ação prolongada no tempo, perdurando até
depois da descoberta da fraude.
Nos subsequentes embargos de declaração, a ora embargante limitou-se a
reiterar a alegação de que houve culpa exclusiva da vítima, alegando,
essencialmente, que

Documento eletrônico VDA49175210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:15
Código de Controle do Documento: f3cc2efc-af9a-4158-b140-6fee1409ff55

"(...) os dados do beneficiário, nome do pagador ou sacado,
números de CPF e CNPJ, valor, encargos, beneficiário e demais indicativos
são disponibilizados ao sacado, automaticamente, por meio do sistema CIP –
Câmara Interbancária de Pagamentos, já no pré-pagamento, permitindo-lhe
verificar e conferir, portanto, antes da efetivação do pagamento, a exatidão
das informações exibidas" (e-STJ fl. 589)

Logo se vê que boa parte das afirmações contidas nas razões do recurso
especial constituem verdadeira inovação recursal, tendo em vista que não houve
anterior questionamento acerca: i) da inexistência de desabonos capazes de
inviabilizar a abertura de conta-corrente tendo como titular a empresa beneficiária do
boleto fraudado, e ii) da não configuração do reconhecimento de culpa, ou falha de
sistema, em virtude do estorno de valores à parte autora.
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional nos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria
ser decidida, e não foi.
O embargante inova, mais uma vez, ao requerer a fixação dos juros de mora
de acordo com a variação da Taxa Selic, tendo em vista que tal pretensão não foi
formulada, em momento algum, nas razões do recurso especial.
Dessa maneira, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:50:15
Código de Controle do Documento: f3cc2efc-af9a-4158-b140-6fee1409ff55

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.795.178 / SP
Número Registro: 2024/0436022-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10083835720218260278
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RAFAEL SUZUKI MIYAMOTO - SP314874
TIAGO TAKAO KOHARA - SP314453
LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO - SP315367
JOSE LUIZ BUCH - SP021938
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217A
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
RONALDO DE SOUSA QUEIROGA - SP464994
MARINA HOLLER RODRIGUES - SP461743
AGRAVADO
: 2E AMBIENTAL COMERCIO DE METAIS LTDA
Documento eletrônico VDA49865971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:40:19
Código de Controle do Documento: 04a9d79c-e511-49a3-b814-e5125c86888e

ADVOGADO
: GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: FÁBIO LIMA QUINTAS - DF017721
RAFAEL SUZUKI MIYAMOTO - SP314874
TIAGO TAKAO KOHARA - SP314453
LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO - SP315367
JOSE LUIZ BUCH - SP021938
FABIO LIMA QUINTAS - SP249217A
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - SP036651
RONALDO DE SOUSA QUEIROGA - SP464994
MARINA HOLLER RODRIGUES - SP461743
EMBARGADO : 2E AMBIENTAL COMERCIO DE METAIS LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME FELIPE BATISTA VAZ - SP316470
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:40:19
Código de Controle do Documento: 04a9d79c-e511-49a3-b814-e5125c86888e